Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0010793-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução de título judicial movido por ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA e JOVINO ANTONIO ANTUNES contra o DISTRITO FEDERAL. Conforme certidão de ID 44724403, datada de 17/3/2023, os autos foram redistribuídos por prevenção ao Conselho Especial, para este Desembargador, tendo em vista a aposentadoria do Desembargador Relator Romeu Gonzaga Neiva, conforme art. 82, I, do RITJDFT. Desde 5 de fevereiro de 2021, deixei de compor o Conselho Especial em razão do término do meu segundo mandato, conforme as Portarias GPR no 2.535 de 18/12/2018 e no 140 de 27/01/2021. Deste modo, nos termos dos art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção do Conselho Especial. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. JOÃO EGMONT Desembargador